Tribunal: TJES
Processo: 5006520-52.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006520-52.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5006520-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA EM CONTEXTO DE ERRO NA EXECUÇÃO. VÍTIMA DIVERSA DA PRETENDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, suscitante, e o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal da mesma comarca, em razão de dúvida sobre a competência para processar e julgar termo circunstanciado lavrado contra Maria Aparecida de Oliveira. A investigada, durante discussão com um homem adulto, lançou um copo de vidro em sua direção, vindo este a atingir acidentalmente uma criança de oito anos, que sofreu lesão na região da cabeça e foi encaminhada ao atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em caso de erro na execução (art. 73 do Código Penal), no qual a vítima efetivamente atingida é distinta daquela contra quem se dirigia a ação, a competência para julgamento deve ser determinada com base na condição da pessoa atingida ou do alvo originalmente visado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses de erro na execução, o dolo e, por consequência, a análise da competência, devem ser aferidos à luz da intenção do agente quanto ao alvo originalmente visado, e não em relação ao resultado acidental.

No caso, a conduta da investigada foi deliberadamente dirigida contra um adulto, sendo o ferimento da criança consequência acidental e não intencional, o que configura erro na execução conforme o art. 73 do Código Penal.

A caracterização da infração como de menor potencial ofensivo, direcionada a pessoa adulta, atrai a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei nº 9.099/1995, independentemente da idade da vítima efetivamente atingida.

O parecer da Procuradoria de Justiça reforça tal entendimento ao classificar a situação como hipótese típica de erro de tipo acidental, onde a responsabilização deve recair sobre a conduta inicialmente visada, e não sobre o resultado involuntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento
:

A competência em caso de erro na execução deve ser fixada com base na condição jurídica da pessoa contra quem a conduta foi originalmente dirigida.

Atingida pessoa diversa por erro na execução, persiste a competência do Juizado Especial Criminal se o destinatário original do ato for adulto e a infração, de menor potencial ofensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 73; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5006520-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o
JUÍZO DA

1º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES
, que suscitou o incidente, e o
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES
, tendo como objeto o termo circunstanciado de ocorrência lavrado em face de
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
.

Consta dos autos que a investigada, durante uma discussão com um homem adulto, arremessou contra ele um copo de vidro. O objeto, contudo, não atingiu o seu alvo inicial e acabou lesionando, de forma acidental, uma criança de oito anos que se encontrava nas imediações, sendo esta encaminhada para atendimento médico em razão do ferimento sofrido na região da cabeça.

O Juízo suscitante entende que, embora a vítima atingida seja uma menor, a intenção da autora foi claramente dirigida contra pessoa maior de idade, o que, em seu entender, atrairia a competência do Juizado Especial Criminal, e não da vara criminal comum.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela declaração de competência do 3º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES.

Pois bem.

Examinando o contexto dos autos, observa-se que o núcleo da controvérsia reside na definição da vítima juridicamente considerada para fins de fixação da competência.

A conduta da autora foi nitidamente voltada contra terceiro diverso da pessoa atingida.

O resultado lesivo na menor decorreu de falha na concretização da ação inicialmente voltada ao interlocutor da discussão, e não de intenção direta de feri-la.

Em situações como essa, a interpretação predominante reconhece que a análise da conduta deve se basear nas circunstâncias relacionadas ao alvo pretendido, e não no resultado acidental produzido em pessoa diversa.

Trata-se, portanto, de uma hipótese em que o dolo é direcionado a outrem que não a vítima efetivamente lesionada.

Nessa linha, a responsabilização penal, bem como os desdobramentos processuais, devem levar em conta o destinatário originário do ato, e não aquele que, fortuitamente, sofreu seus efeitos.

Assim, na hipótese vertente, estamos diante de um clássico caso de
erro na execução
, previsto no artigo 73, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, tratando-se de infração de menor gravidade, voltada contra pessoa adulta, a competência para processar e julgar o feito pertence ao Juizado Especial Criminal, independentemente da idade da pessoa que foi atingida por erro na execução da ação.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
trata-se de um erro de tipo acidental, no qual a lesão efetivamente sofrida pela vítima, não guarda qualquer relação com o desejo da investigada, que visava ofender a integridade física do homem com quem discutia, não a menor Jackeline, circunstância na qual, conforme previsão expressa do nosso diploma legal, deverá responder como se àquele copo de vidro tivesse factualmente alcançado o homem com quem discutia arduamente”.

Ante o exposto,
conheço do presente conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES,
para proceder ao julgamento e processamento do
Termo Circunstanciado de Ocorrência
tombado sob o nº 0001888-94.2023.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)